Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA, COCAÍNA E ROHYPNOL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EVOCADA PELOS DOIS APELANTES. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO VI, DA LAD. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face de sentença que condenou os réus como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. As questões em exame são: (i) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio; (ii) teses de mérito relacionadas à absolvição e desclassificação; e (iii) na dosimetria, análise quanto à exclusão da causa de aumento.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais e corroborada por campanas, denúncias anônimas anteriores e apreensão de drogas com o usuário na porta da casa, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema.
4. Inviável a absolvição quando comprovadas a materialidade e as autorias do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender”, “guardar” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela prova pericial realizada no celular e pela apreensão das drogas juntamente com apetrechos do crime.
5. Não se afasta a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da LAD (quando a prática do crime envolve ou visa a atingir criança ou adolescente), pois os policiais viram o momento exato em que o réu entregou o invólucro ao adolescente/usuário, o qual, ao ser abordado, foi encontrada a droga justamente neste invólucro, de modo a configurar o crime de tráfico de drogas e a ação que envolveu ou visou atingir o adolescente.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.